Tribunal: TJES
Processo: 0000272-20.2008.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Interesse Processual
Data de julgamento: 2025-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO INTERNO NA QUERELA NULITATIS
nº 0000272-20.2008.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (instância originária)
Agravante: Estado do Espírito Santo
Agravados: Aldair Mariano da Cunha e outros

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE SERVIDORES COM FUNDAMENTO EM LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DECURSO DO PRAZO PARA AÇÃO RESCISÓRIA. QUERELA NULITATIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que indeferiu o prosseguimento de ação declaratória de nulidade de ato jurídico (querela nullitatis), cujo objetivo é desconstituir sentença transitada em julgado, proferida em 1992 e com trânsito em julgado em 1993, reconhecendo direito a reajustes de vencimentos de servidores com base na Lei Estadual nº 3.935/1987, posteriormente declarada inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser examinada é se é possível desconstituir sentença com trânsito em julgado há quase três décadas, por meio de querela nullitatis, sob o argumento de inconstitucionalidade superveniente da norma que lhe serviu de fundamento.
3. Discute-se ainda a adequação da via eleita e a observância dos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.935/1987 pelo STF, nos anos de 1996 e 1997, não autoriza, por si só, a desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado anteriormente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 730.462, em sede de repercussão geral.
5. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ rejeita o uso da querela nullitatis para afastar sentença com trânsito em julgado, devendo ser utilizada a ação rescisória, observando-se, contudo, o prazo decadencial previsto no CPC.
6. No caso, o Estado do Espírito Santo permaneceu inerte por mais de 15 anos após o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma e ajuizou a ação somente em 2008, extrapolando largamente o prazo para ação rescisória, configurando verdadeira afronta à segurança jurídica e aos princípios da boa-fé processual.
7. Ainda que se reconhecesse a excepcionalidade da tese da relativização da coisa julgada, não se pode admitir sua invocação em favor de parte que, detentora de ampla capacidade institucional e jurídica, quedou-se inerte por período tão dilatado.
8. A decisão agravada aplicou corretamente os precedentes do STF (RE 730.462) e do STJ (AgInt nos EAREsp 44.901/PR), bem como observou a jurisprudência consolidada deste Tribunal Pleno, sendo insuscetível de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade de norma legal pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza, por si só, a desconstituição de sentença judicial transitada em julgado com fundamento nessa norma, sendo imprescindível a utilização da ação rescisória no prazo legal.

2. A inércia prolongada do ente público em buscar a desconstituição da coisa julgada inviabiliza a relativização excepcional dos efeitos da sentença, por afronta à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput;
CPC/2015, arts. 927, III e V; 932, IV, “c”;
CPC/1973, arts. 485, V; 495;
Súmula Vinculante nº 42 (STF); Súmula 681 (STF).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28/05/2015, Repercussão Geral, DJe 08/09/2015;
STJ, AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/12/2016;
TJES, Proc. nº 0000260-06.2008.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, pub. 30/11/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o colendo
TRIBUNAL PLENO
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
por maioria, conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-20.2008.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ALDAIR MARIANO DA CUNHA e outros (49)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO INTERNO NA QUERELA NULITATIS
nº 0000272-20.2008.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (instância originária)
Agravante: Estado do Espírito Santo
Agravados: Aldair Mariano da Cunha e outros

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE SERVIDORES COM FUNDAMENTO EM LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DECURSO DO PRAZO PARA AÇÃO RESCISÓRIA. QUERELA NULITATIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que indeferiu o prosseguimento de ação declaratória de nulidade de ato jurídico (querela nullitatis), cujo objetivo é desconstituir sentença transitada em julgado, proferida em 1992 e com trânsito em julgado em 1993, reconhecendo direito a reajustes de vencimentos de servidores com base na Lei Estadual nº 3.935/1987, posteriormente declarada inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser examinada é se é possível desconstituir sentença com trânsito em julgado há quase três décadas, por meio de querela nullitatis, sob o argumento de inconstitucionalidade superveniente da norma que lhe serviu de fundamento.
3. Discute-se ainda a adequação da via eleita e a observância dos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.935/1987 pelo STF, nos anos de 1996 e 1997, não autoriza, por si só, a desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado anteriormente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 730.462, em sede de repercussão geral.
5. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ rejeita o uso da querela nullitatis para afastar sentença com trânsito em julgado, devendo ser utilizada a ação rescisória, observando-se, contudo, o prazo decadencial previsto no CPC.
6. No caso, o Estado do Espírito Santo permaneceu inerte por mais de 15 anos após o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma e ajuizou a ação somente em 2008, extrapolando largamente o prazo para ação rescisória, configurando verdadeira afronta à segurança jurídica e aos princípios da boa-fé processual.
7. Ainda que se reconhecesse a excepcionalidade da tese da relativização da coisa julgada, não se pode admitir sua invocação em favor de parte que, detentora de ampla capacidade institucional e jurídica, quedou-se inerte por período tão dilatado.
8. A decisão agravada aplicou corretamente os precedentes do STF (RE 730.462) e do STJ (AgInt nos EAREsp 44.901/PR), bem como observou a jurisprudência consolidada deste Tribunal Pleno, sendo insuscetível de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade de norma legal pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza, por si só, a desconstituição de sentença judicial transitada em julgado com fundamento nessa norma, sendo imprescindível a utilização da ação rescisória no prazo legal.

2. A inércia prolongada do ente público em buscar a desconstituição da coisa julgada inviabiliza a relativização excepcional dos efeitos da sentença, por afronta à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput;
CPC/2015, arts. 927, III e V; 932, IV, “c”;
CPC/1973, arts. 485, V; 495;
Súmula Vinculante nº 42 (STF); Súmula 681 (STF).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28/05/2015, Repercussão Geral, DJe 08/09/2015;
STJ, AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/12/2016;
TJES, Proc. nº 0000260-06.2008.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, pub. 30/11/2018.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO NA QUERELA NULITATIS Nº 0000272-20.2008.8.08.0000

AGRTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO.: ALDAIR MARIANO DA CUNHA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática proferida nos autos da ação originária ajuizada perante este sodalício, por meio do qual foi indeferido o processamento do feito que trata de desconstituição de sentença transitada em julgado, sentença esta que reconheceu o reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais, com fundamento na Lei Estadual nº 3.935/1987.

Sustenta o agravante que a referida decisão monocrática merece reforma, pois está em sentido contrário ao que foi consolidado junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a inconstitucionalidade da norma e admitiu, em situações excepcionais, a relativização da coisa julgada material quando fundada em dispositivo declarado inconstitucional.

Aponta, ainda, que as decisões paradigmáticas recentes proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários nº 1.339.777/ES, nº 1.339.781/ES e 1.370.312/ES, dentre outros, favorecem a pretensão do ente estatal, afastando os efeitos de sentenças transitadas em julgado lastreadas em normas inconstitucionais.

Ressalta a aplicação da Súmula vinculante de número 42 e da Súmula 681, ambas do STF, que consideram inconstitucional a vinculação de reajustes de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, como o índice de Preços ao Consumidor (IPC).

O agravante fundamenta a relativização da coisa julgada na supremacia da Constituição Federal e nos princípios da isonomia, boa-fé e segurança jurídica, argumentando que a manutenção dos efeitos das sentenças impugnadas gera prejuízo irreparável ao erário e à coletividade.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida e acolhido o pedido de desconstituição dos efeitos das sentenças transitadas em julgado, com fulcro no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Em sede de contrarrazões, as partes agravadas sustentam a necessidade de manutenção da decisão monocrática proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso apresentado.

Dentro da indispensável contextualização dos autos, necessário apresentar que, como dentre vários outros processos, o Estado do Espírito Santo, através da presente Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico e desconstituição de coisa julgada, busca a declaração de inexistência de direito material de título executivo em face dos requeridos (46), tendo por base o precatório de número 200970000077, veiculado por meio da Portaria nº 017/97-E.

Conforme assevera a peça de ingresso e reforçada na peça recursal ora apresentada a este órgão colegiado, “a pretensão veiculada tem como objeto nuclear obter provimento jurisdicional declaratório de nulidade de ato jurídico e consequente desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, prolatada nos autos do Mandado de Segurança de número 2767-91, que gerou o precatório 200970000077, veiculado por meio da portaria 017/97-E expedida pelo TJ-ES, conforme cópias em anexo”.

Após apresentar hipóteses de cabimento para o correto processamento do feito, segundo afirma com respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal e, apoio doutrinário pela via eleita, afirma ser considerada como possível a relatividade da coisa julgada, ainda que preservados os parâmetros da segurança jurídica, hipótese não absoluta no nosso sistema jurídico.

Afirma a existência de declaração de inconstitucionalidade de Lei Estadual que fundamenta o pedido declaratório de nulidade, sendo que os requeridos ajuizaram ação em face do Estado do Espírito Santo, postulando o cumprimento do disposto no art. 6º da Lei Estadual de número 3.935/97, aquela que autorizava a concessão de reajuste trimestral com base em índice federal IPC, posteriormente declarada como inconstitucional.

A peça de ingresso afirma, ainda, que o feito originário foi tombado sob o número 2767/91 e tramitou perante esta corte, recebendo a procedência de pedido em 02 de abril de 1992, e trânsito em julgado em 28/04/1993.

Primeiramente observo que a

inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/97 foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal através dos julgamentos dos Recursos Extraordinários 166581/ES,
julgado em 1996
e 204882,
julgado em 31 de outubro de 1997
,
este
publicado no diário da justiça em 27/02/1998
, onde, de igual forma, recebeu a mesma declaração perante esta corte no julgamento da apelação 024980089793, pela Primeira Câmara Cível, onde este julgado é citado de exemplo dentre inúmeros outros.

A exordial invoca o princípio da isonomia para alertar que alguns servidores que tiveram a procedência de seus pedidos com base naquela Lei declarada como inconstitucional, embora outros, conforme mencionado, tiveram a improcedência de seus pedidos sido reconhecida por esta corte, o que viola a isonomia já que
“alguns servidores – como os requeridos – tiveram declarado o direito a reajustes com base em lei inconstitucional, gerando precatórios vultuosos e danosos às finanças públicas, enquanto os demais não obtiveram provimento positivo”.

Delineando a previsão do art. 741 do CPC, mais precisamente o seu parágrafo único, inciso II, afirma que há posição doutrinária que acolhe a relativização da coisa julgada preponderando o princípio da isonomia, dada a relação jurídica individual homogênea como no presente caso.

Na construção do entendimento quanto ao indispensável processamento e, por via de consequência, provimento da pretensão ventilada, afirma que a manutenção da decisão que se fundamenta em norma inconstitucional para pagamento do precatório respectivo, “afrontarão os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia, da separação dos podres, do Federalismo, autonomia, indisponibilidade de interesse público, iniciativa privada e do orçamento”.

A decisão proferida por mim e ora combatida não acolheu o processamento da via eleita, posto que a manifestação do autor, ora recorrente, deu-se em completo arrepio das normas processuais, afronta a segurança jurídica e, ainda, em verdadeiro
venire contra factum proprium
, posto desconsiderar todas as normas jurídicas processuais que dispunha para atacar a sentença, deixando, deliberadamente transcorrer mais de 10 (
dez) anos do trânsito em julgado dos processos nos quais fora reconhecida a inconstitucionalidade da Lei que reconheceu
em favor do
s recorridos o direito do reajuste.

P
rimeiramente, devo destacar que as decisões apresentadas
e que foram proferidas pelos tribunais superiores
no contexto dos autos não possuem efeito vinculante, sequer persuasivo, posto que, ainda que adotem a temática pertinente a inconstitucionalidade, deixam ao largo a temática central da decisão ora combatida, sendo quase possível o reconhecimento da ausência de dialeticidade, por não haver ataque específico a decisão proferida
que assentou o entendimento sobre o não cabimento da via eleita para o questionamento meritório
.

É que a decisão objurgada assentou o entendimento na impossibilidade do manejo da ação em tela pelo decurso de tempo que se observa entre o julgamento das ações junto ao Supremo Tribunal Federal e a presente, totalizando mais de 10 (dez) anos, tempo que entendo suficiente para que seja obstada qualquer pretensão de modificação do título favorável aos agravados.

Como disse em seu brilhante voto, o E. Desembargador Pedro Valss Feu Rosa, sobre o que está em pauta para julgamento:

A dúvida, aqui, é outra. Poderíamos nós, em 2009, anular um julgado transitado em julgado em 1995, com base em um declarar de inconstitucionalidade ocorrido lá pelos arredores de 1996--1998? Esta a questão posta.

E,
ao meu sentir, há que prevalecer a velha máxima de que o direito não socorre aos que dormem e, neste específico caso, o Estado hibernou por mais de 10 (dez) anos após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/87, não sendo desnecessário afirmar, ainda, que dado o ajuizamento da ação em 2008, já foram mais
17 (dezessete) anos, o que totaliza pelo menos 28 (vinte e oito) anos de coisa julgada que fundamenta o título dos agravados.

Sobre a inércia do Estado tomei a liberdade de compará-la com alguns dispositivos constantes no direito pátrio, para observar o tamanho do descaso do recorrente com os fatos e o direito do processo.

No campo penal, o maior prazo prescricional encontra-se previsto no artigo 109, inciso I, do Código Penal, estabelecendo que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em
20 anos
quando a pena privativa de liberdade for
superior a 12 anos
, como ocorre, por exemplo, no
crime de homicídio qualificado
, cuja pena pode atingir 30 anos.

No direito civil, conforme o artigo 205 do Código Civil, o maior prazo prescricional é de
10 anos
, aplicando-se às hipóteses em que a lei não estipule prazo menor, como ocorre nas ações de cobrança de dívidas decorrentes de contratos não solenes, obrigações não sujeitas a prazo especial, entre outras.

Já no que tange à usucapião, o maior prazo previsto é o da
usucapião extraordinária
, regulada pelo artigo 1.238 do Código Civil, cujo tempo mínimo de posse ininterrupta e sem oposição é de
15 anos
. Esse prazo pode ser reduzido para
10 anos
, caso o possuidor estabeleça moradia habitual no imóvel ou realize sobre ele obras ou serviços de caráter produtivo.

Na seara tributária, a prescrição para que a Fazenda Pública ajuíze a ação de execução fiscal para cobrança de crédito tributário é de
5 anos
, conforme dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

No âmbito do direito administrativo sancionador, notadamente no que se refere à improbidade administrativa, o artigo 23 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, estabelece o prazo de
8 anos
para o ajuizamento da ação competente.

No direito previdenciário, a legislação assegura o prazo de
10 anos
para que o segurado revise o ato de concessão do benefício previdenciário, conforme disciplina o artigo 103 da Lei nº 8.213/1991.

Em síntese, os maiores prazos prescricionais no ordenamento jurídico brasileiro são:
20 anos no direito penal
,
15 anos na usucapião extraordinária
,
10 anos no direito civil e previdenciário
,
8 anos para a improbidade administrativa
e
5 anos no direito tributário
. Esses prazos refletem o entendimento do legislador quanto à gravidade das matérias envolvidas e à necessidade de estabilidade jurídica decorrente do decurso do tempo, e a pretensão do Estado está vinculada a sua simples manifestação, a qualquer momento, por não possuir o título fundamento constitucional, situação esta posterior ao título, posterior ao trânsito em julgado, posterior aos julgados tidos como parâmetros de análise e súmulas vinculantes posteriores.

Novamente, repriso, não há respeito por parte do recorrente quanto a precedentes do próprio STJ que, como se observa, ditam em sentido contrário a pretensão de reforma da decisão monocrática que não acolheu a tese de cabimento da ação, senão vejamos:

A pretensão do Estado do Espírito Santo não merece prosperar porque deduzida com base em tese que colide com entendimento sedimentado em venerando acórdão proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento com reconhecimento de repercussão geral.

O venerando acórdão do pretório excelso ao qual me refiro findou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4.
Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente
;
para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC [de 1973], observado o respectivo prazo decadencial (CPC [de 1973], art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 730462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, Acórdão eletrônico, Repercussão Geral - Mérito DJ: 08-09-2015, publicado em 09-09-2015).

Na mesma linha, assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DE AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS PARA DESCONSTITUIR COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 730.462/SP. AGRAVO DESPROVIDO. I -
A coisa julgada não poderá ser desconstituída através de querela nulitatis, mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a sentença que se pretende desconstituir, conforme entendimento exposto no RE 730.462/SP, com repercussão geral, que concluiu ser cabível apenas ação rescisória. II - A decisão se harmoniza perfeitamente com o disposto no artigo 525, §15, do Novo Código de Processo Civil, que permite tão somente o ajuizamento de ação rescisória
. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ: 15-12-2016).

Ora, ambos os tribunais superiores fixaram o entendimento, o STF, inclusive em sede de repercussão geral, que há de ser respeitado o prazo para que haja a movimentação da máquina judiciária no sentido de ser obtida a revisão do julgamento.

Assim, c
alcado na previsão normativa do artigo 927 do Código de Processo Civil, conforme passo a expor
o entendimento doutrinário sobre o tema, como já nos explicava Fredie Didier Jr. o que é um precedente:

[...] decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos
1
. [...]

Sob a regência de Guilherme Marinoni, Bruno Periolo Odahara, em texto sobre os contornos dos precedentes, expõe com clareza que:
o precedente seria “uma circunstância ou caso anterior, o qual é ou pode ser tomado com um exemplo ou regra para casos subsequentes, ou que por algum ato ou circunstância similar possa ser amparado ou justificado”
2
.

É relevante apontar que, sobre os precedentes, estes podem ser
dotados de autoridade vinculante, quando possuem o efeito de formatar os casos que serão futuramente julgados; relativamente obrigatórios quando puderem ser afastados em determinadas situações; os absolutamente obrigatórios, tem que ser seguidos e aquele precedente persuasivo, que não tem nenhuma eficácia vinculante, podendo ser adotado ou não pelo magistrado. (DIDIER:2012)

Mas, ciente de todas as intercorrências legislativas e inevitáveis interpretações difusas quanto ao contexto, deve ser observado que o termo
“precedente” não pode ser adjetivado
a
um único julgado, fora da redação dispositiva, para servir de fomento a um instituto – reclamação - que visa, exatamente, resguardar a segurança jurídica do ordenamento.
3

Daniel Mitidiero, em obra organizada por Marinoni, sintetiza que:
os precedentes não são equivalentes às decisões judiciais. Eles são razões generalizáveis que podem ser identificadas a partir das decisões judiciais. O precedente é formado a partir da decisão judicial
4
.

E o ilustre mestre
5
assim descreve o contexto dos precedentes:

[...] nem toda decisão judicial forma precedente, embora todo precedente seja oriundo de uma abstração realizada a partir de uma ou de mais de uma decisão judicial: seria possível pensar que toda decisão judicial é um precedente. Contudo, ambos não se confundem, só havendo sentido falar de precedente quando se tem uma decisão dotada de determinadas características, basicamente a potencialidade de se firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e dos magistrados. De modo que, se todo precedente ressai de uma decisão, nem toda decisão constitui precedente.

Desta forma, pode-se observar que o contexto deflagrado pela nossa tradição da jurisdição atrelada ao positivismo legal, tem sistematizado a construção de um raciocínio desenvolvido na aplicação dos precedentes e a construção de um ordenamento mais consentâneo com a figura da segurança jurídica.

Por esta razão, tendo iniciado a nossa trilha em um novo contexto de fomento a aplicação e construção do direito, o legislador brasileiro, sob a regência do Código de Processo Civil estabeleceu, em rigor à tradição romano canônica, em seu artigo 927, a seguinte redação:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Neste sentido, sobre o contexto ora apresentado na exordial, observo que O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou “ação declaratória de nulidade de ato jurídico e a consequente desconstituição do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança sob número 2767/91 e, por via de consequência, do precatório de número 300970000077, expedido pela Portaria 017/97-E, atingindo os efeitos materiais sobre os quais se funda o título executivo, e portanto, a coisa julgada com a devida declaração de inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo” (fl. 02) contra a
ALDAIR MARIANO DA CUNHA e outros 45 (quarenta e cinco)
.

Desta forma, como dito, consta nos autos, conforme narra o próprio autor, que a decisão constitutiva do título transitou em julgado em 1993, sendo que o julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal quanto a inconstitucionalidade da Lei é datado de 1996.

O autor, violando os primados da boa-fé e da segurança jurídica, quedou-se inerte desde o julgamento da ação pelo Supremo,
somente vindo a manifestar-se em 2008, mais de 12 (doze) anos após o julgamento que sustenta ser hábil a afastar a exigibilidade do título
.

Em síntese, tratando-se de coisa soberanamente julgada e já tendo há muito decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, não há como se deferir a desconstituição buscada neste processo pelo Estado do Espírito Santo, conforme precedentes desta corte que, com base no artigo 927, V, do Código de Processo Civil, estou vinculado para julgamento, razão pela qual cito a título de reforço de fundamentação:

A
ÇÃO DECLARATÓRIA N. 0000260-06.2008.8.08.0000. REQUERENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REQUERIDO: ANTÔNIO BENEDICTO AMÂNCIO PEREIRA E OUTROS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUICIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. LEI DA TRIMESTRALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA 1. - Tratando-se de coisa soberanamente julgada e já tendo há muito decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, não há como se deferir a desconstituição ou relativização buscada pelo Estado do Espírito Santo mediante invocação dos artigos 741, inciso II e Parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 1º, 2º, 5º caput, I, II, XXXV, LIV, 37 caput , 61, 'a', 169 da Constituição Federal 2. - O excelso Supremo Tribunal Federal assentou como tese de repercussão geral que a decisão dele declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC [de 1973], observado o respectivo prazo decadencial (CPC [de 1973], art. 495) (RE 730462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, Acórdão eletrônico, Repercussão Geral - Mérito DJ: 08-09-2015, publicado em 09-09-2015). Desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, ressalvou-se a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 3. - Na linha do que assim restou assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a coisa julgada não poderá ser desconstituída através de querela nulitatis , mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a sentença que se pretende desconstituir, conforme entendimento exposto no RE 730.462/SP, com repercussão geral, que concluiu ser cabível apenas ação rescisória. (STJ - AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ: 15-12-2016). 4. - Pretensão do autor (de desconstituição da coisa julgada formada no mandado de segurança n. 000000234190) julgada improcedente.
(TJES, Classe: Procedimento Comum, 100080002601, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/10/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018
.

A
ÇÃO DECLARATÓRIA N. 0000172-65.2008.8.08.0000. AUTOR: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIUPES (UPES UNIÃO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO). RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUICIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. LEI DA TRIMESTRALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA 1. - Tratando-se de coisa soberanamente julgada e já tendo há muito decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, não há como se deferir a desconstituição ou relativização buscada pelo Estado do Espírito Santo mediante invocação dos artigos 741, inciso II e Parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 1º, 2º, 5º caput, I, II, XXXV, LIV, 37 caput , 61, 'a', 169 da Constituição Federal 2. - O excelso Supremo Tribunal Federal assentou como tese de repercussão geral que a decisão dele declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC [de 1973], observado o respectivo prazo decadencial (CPC [de 1973], art. 495) (RE 730462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, Acórdão eletrônico, Repercussão Geral - Mérito DJ: 08-09-2015, publicado em 09-09-2015). Desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, ressalvou-se a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 3. - Na linha do que assim restou assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a coisa julgada não poderá ser desconstituída através de querela nulitatis , mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a sentença que se pretende desconstituir, conforme entendimento exposto no RE 730.462/SP, com repercussão geral, que concluiu ser cabível apenas ação rescisória (AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ: 15-12-2016). 4. - Pretensão do autor (de desconstituição da coisa julgada formada no mandado de segurança n. 2418/90) julgada improcedente.
(TJES, Classe: Procedimento Comum, 100080001728, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/10/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018
)

Posto isso,
com base na previsão normativa do artigo 932, IV, “c” c/c artigo 927, III e V, todos do CPC,
mantenho o meu entendimento quanto a incolumidade da decisão que proferi com fundamento no entendimento do STF e do STJ, posto ter o recorrente deixando de exercer o seu direito em tempo hábil de acordo com as normas processuais.

Assim, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

1

Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2. juspodium, Pag 347

2

A força dos precedentes. Estudos dos cursos de mestrado e doutorado em Direito Processual Civil da UFPR
, 2ª ed. 2012, Juspodium, pag. 103.

3

Nas palavras de Osmar Mendes Paixão Cortês: A segurança jurídica liga-se, portanto, à existência de normas e à sua aplicação de forma estável e previsível. Gustavo Santana Nogueira.
Precedentes vinculantes no direito comparado e no direito brasileiro.

Juspodium, 2ª ed. pag. 74.

4

Op. cit. pag. 134.

5

op. cit. pag. 134
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA, da lavra do Eminente Relator, Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO/DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA
proposta pelo Recorrente em face de
ALDAIR MARIANO DA CUNHA, ANTHONY FERMINO REPETTO LAVOR, ARILDO RANGEL PAIVA, BRAULIO CARDOSO, CARLOS RODOLPHO VALDETARO QUEIROZ, CLAUDEMAR JOSE FIOROTTE, CLEVERSON FERRACO NUNES, DANILO FERREIRA BASTOS, DARCY BARBOSA, DINALVA MARIA LOUREIRO BORGES ARAUJO, DIUNES RIBEIRO GORDIANO DE OLIVEIRA, DJAIR, PAULO HEITOR, EDESIO RIBEIRO DA SILVA, EDINETE GRILLO, EDUARDO JOSE DE ARAUJO, ELITON GONCALVES VIANA, EVANDRO GOMES GARCIA, FRANCISCO COSTA DE ANDRADE, GILBERTO BATISTA CAMPOS, GILBERTO LUIZ HERTEL, HELIO MERCON VIEIRA, JOSE DOS SANTOS CRUZ, JESUS BITTENCORT BRAGA, JOAO MARTINS DA SILVA, JOCIMAR PESSI GALTER, JOSE CARLOS ALVES FREITAS, JOSE CELESTINO BARBOSA, JOSE DACI CAVALCANTE, JOSELIAS CORDEIRO FRANCA, LUIZ CARLOS DE MORAES, LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO, LUIZ CARLOS RODRIGUES, MANOEL RAYMUNDO BARBOZA, MARCELO ANDRE PACHECO VIEIRA, MARCOS ANTONIO OLIARI, MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU, MAURICIO MASSAO KAWASE, NABIL JEAN MOUSSALLEM, PETRANGELO PEREIRA COELHO, ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ROBSON DIAS CAVALCANTI, ROMARIO LOPES DE BRITO, SEBASTIAO CARVALHO DE PAULA, SEBASTIAO LUIZ CASAGRANDE, SONIA MARIA DE FARIA E SILVA, WALDEMIRO PINTO ROSA
.

Com efeito, cabe rememorar que a presente demanda visa, em síntese, declarar a inexigibilidade do
Acórdão transitado em julgado
, lavrado nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 2.767/91
, em que se reconheceu a Servidores Públicos o direito a reajustes salariais com base na
Lei Estadual nº 3.935/87 ("
Lei da Trimestralidade
")
, conforme Ementa nos seguintes termos,
in litteris:

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES REJEITADAS - TRIMESTRALIDADE - LEI Nº 3935/87 APLICABILIDADE - ALEGAÇÃO POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA, INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 38 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA.

1. Preliminar de decadência do direito pleiteado, que se rejeita, visto que não há que se falar em decadência do direito pelo decurso de prazo, quando foi impetrada segurança contra ato omissivo.

2. Do que dispõe o artigo 102, I, N, da Constituição Federal não se aplica à hipótese, uma vez que os interesses ou indiretos não se vinculam aos interesses gerais da magistratura, mas aos impedimentos previstos na legislação processual e a interesses personalíssimos no resultado do julgamento de causa, abarcando, portanto, hipótese de suspeição. Preliminar de incompetência que se rejeita.

3. Não merece acolhida, também a preliminar de ilegitimidade passiva da Exma. Sra. Secretária de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, pois que esta, ex vi do artigo 1º do Decreto nº 2.499-N, de 14.09.87, é executora do ato apontado como ilegal, vez que à Secretaria, da qual é titular cabem as tarefas e responsabilidade relativas à elaboração das folhas.

NO MÉRITO - O artigo 6º da Lei nº 3.935/87 e seu parágrafo único, institui a trimestralidade para o reajuste de vencimentos e gratificações dos funcionários públicos, ativo e inativos, do Poder Executivo, reajuste este de no mínimo 60% da variação do IPC do trimestre.

Tratando-se de norma imperativa auto-aplicável que dispensa regulamentação posterior, dá assim direito aos impetrantes e litisconsortes a um reajuste de 60% do IPC, pelos índices oficiais divulgados, como forma de atualização monetária das perdas salariais no trimestre.

Por outro aspecto, a limitação constitucional prevista no artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Constituição Federal se refere às receitas correntes anuais e não mensais, ao permitir a redução do percentual excedente à razão de um quinto por ano.

(
TJES
, Mandado de Segurança nº 2.767, Rel. Des. EWERLY GRANDI RIBEIRO, Tribunal Pleno, julg. 02/04/1992).

Neste contexto,
o Eminente Relator, Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, negou provimento ao AGRAVO INTERNO sob julgamento
.

Na sua compreensão, houve inércia do Ente Público Estadual, que ajuizou esta ação mais de 01 (uma) década após o Excelso Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade da referida Lei Estadual.

Além disso, invocou a máxima de que "
o direito não socorre aos que dormem
" e, com base na tese firmada no RE 730.462/SP (Tema 733), concluiu pela manutenção da Decisão Monocrática recorrida, afirmando que a desconstituição da coisa julgada dependeria do manejo de Ação Rescisória no prazo decadencial de 02 (dois) anos, a fim de prestigiar a segurança jurídica.

Neste trilhar, constata-se que
a controvérsia que se apresenta a este Colegiado é de extrema gravidade
e impõe uma ponderação entre dois pilares do Estado Democrático de Direito:
a segurança jurídica
, materializada no instituto da coisa julgada e
a supremacia da Constituição Federal
.

Desta feita, o cerne da questão é definir se um título executivo judicial, que impõe ao Erário uma obrigação de cifras bilionárias, pode subsistir quando seu único fundamento é uma norma — a Lei da Trimestralidade — que o Excelso Supremo Tribunal Federal, de forma pacífica e reiterada, declarou manifestamente inconstitucional.

De início, impende assentar que a inconstitucionalidade da norma é inconteste. Ao vincular o reajuste dos vencimentos de Servidores Públicos Estaduais a um
índice federal de correção monetária (o IPC), a Lei Estadual nº 3.935/87
ofendeu frontalmente a autonomia do Estado-membro e o pacto federativo, violando a repartição de competências estabelecida pela Carta Magna.

Tal entendimento foi consolidado de tal forma que deu origem à
Súmula Vinculante nº 42 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, com o seguinte teor,
in litteris:
"
É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária
".

Precisamente diante da explicitada contextura, a Corte Constitucional tem enfatizado em sucessivas decisões que “
o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre a tese em debate nestes autos, segundo a qual
não pode ser o IPC utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais
, editou a
Súmula Vinculante 42
(...)
Especificamente sobre a Lei Estadual nº 3.935/87
, confiram os seguintes precedentes: AI 802.670, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.02.2014; RE 615.327, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.08.2010; RE 580.038, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.10.2008
” (
STF
- RE 977068 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 30-09-2016).

Registre-se, ademais, que subsiste a orientação de que “
é aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo
” (
STF
- RE 977068 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 04-12-2017 PUBLIC 05-12-2017).

Neste passo, a questão que se coloca não se limita a assentar que a aludida Lei Estadual é inconstitucional, mas também avaliar se a inconstitucionalidade, já declarada e sumulada pela mais alta Corte do país, tem a força de desconstituir uma decisão judicial que sobre ela se amparou e transitou em julgado.

Acerca da explicitada controvérsia,
a própria jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente confirmado a inexigibilidade do título executivo judicial em ações declaratórias em casos idênticos ao presente
.

A esta altura, importa realçar que
a Suprema Corte tem, em inúmeras oportunidades, reformado Acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça que, apegando-se à tese da intangibilidade da coisa julgada, mantiveram hígidos os efeitos da "
Lei da Trimestralidade
"
.

Nesta ordem de ideais, nota-se que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal, inclusive do seu
Tribunal Pleno
e de
ambas as Turmas
, tem se revelado pacífica ao assentar a
possibilidade de relativização da coisa julgada em situações excepcionais como esta
.

Eis alguns dos
reiterados precedentes
com essa linha de compreensão, todos envolvendo a mencionada “
Lei da Trimestralidade
” deste Estado,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE.
VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(
STF
- RE 1346619 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). LEI ESTADUAL N. 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 42 DA SÚMULA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA
.

1. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (enunciado vinculante n. 42 da Súmula).

2.
Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.

(
STF
- RE 1451057 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)

EMENTA
: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário.
Reajuste de vencimentos de servidores estaduais. Lei Estadual n. 3.935/1987. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 42. Coisa julgada. Relativização
. Agravo interno não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário do ente federativo. O recurso extraordinário impugnava acórdão de Tribunal de Justiça que, em ação declaratória, julgara improcedente o pedido de desconstituição de precatório referente à "trimestralidade", com base na Lei Estadual nº 3.935/1987, ao fundamento de impossibilidade de flexibilização da coisa julgada após o prazo decadencial para ação rescisória, aplicando os entendimentos firmados nos Temas 360 (RE 611.503) e 733 (RE 730.462) da repercussão geral
.

2. A decisão agravada reformou o acórdão do Tribunal de origem para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a possibilidade de relativização da coisa julgada no caso, com base na jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e na Súmula Vinculante 42. O agravante busca a reforma dessa decisão monocrática. II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 42, relativizou a coisa julgada para afastar obrigação de pagamento decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

5.
Conforme consignado na decisão impugnada, o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de relativização da coisa julgada em casos idênticos ao presente, que envolvem a denominada "trimestralidade" decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo. Tal posicionamento fundamenta-se na inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 42
.

IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido.

(
STF
- RE 1478651 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-06-2025 PUBLIC 23-06-2025)

Ementa
: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE
.

1.
Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF)

3.
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(
STF
- RE 1339777 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)

Neste ponto, não se ignora que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quando da apreciação do
Tema 733
, fixou a tese de que “
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)
”.

Nada obstante, precisamente à luz dos fundamentos alhures declinados, própria a
Suprema Corte
tem igualmente proclamado, diante da excepcionalidade que decorre dos casos em envolvem a “
Lei da Trimestralidade
”, que se revela “
inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral
” (
STF
- RE 1412502 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023).

Associado a tudo isso, importa destacar que a
inafastabilidade da supremacia da Constituição Federal
impõe que nenhuma norma, ato ou decisão judicial que lhe seja contrária possa produzir efeitos de forma perene no ordenamento jurídico.

Portanto, manter o pronunciamento judicial significa chancelar uma flagrante inconstitucionalidade reiteradamente proclamada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, gerando não apenas um prejuízo de gravíssimas proporções ao Erário, mas também uma
inaceitável quebra do princípio da isonomia
, ao permitir que um grupo de Servidores seja beneficiado por uma Lei manifestamente inválida, em detrimento de todos os demais.

Impende considerar, outrossim, que a verdadeira
segurança jurídica, a previsibilidade e a estabilidade das relações
não residem na manutenção de uma decisão teratológica, mas na
uniformidade da jurisprudência e na certeza de que as decisões judiciais estarão alinhadas aos preceitos da Lei Maior
, conforme interpretados por seu guardião final. Por conseguinte, a aplicação do entendimento pacificado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
a todas as demandas que versam sobre a mesma matéria é um imperativo de coerência sistêmica e de respeito à autoridade da Suprema Corte.

Isto posto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
manifesto divergência
para CONFERIR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e, reformando a Decisão Monocrática recorrida, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para o fim de declarar a nulidade do Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 2.767/91 e, por consequência, a inexigibilidade do título executivo judicial dele decorrente, diante da manifesta inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87, determinando-se, via de consequência, a exclusão definitiva do Precatório nº 200970000077 da respectiva lista de pagamentos.

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro equitativamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme esclarecido pelo eminente
Relator, Des.
Walace Pandolpho Kiffer
, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão monocrática proferida nos autos da ação declaratória ajuizada pelos diversos agravados perante este egrégio Sodalício que indeferiu o processamento do feito que objetiva a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2767-91, que reconheceu o reajuste de vencimento dos servidores públicos estaduais recorridos, com fundamento na Lei Estadual nº 3.935/1987, e gerou o precatório nº 200970000077, veiculado por meio da Portaria 017/97-E expedida pelo TJES.

O eminente
Relator
, ao iniciar a votação,
negou

provimento ao recurso interposto pelo Estado
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o processamento da
Querela Nulitatis
, sob o fundamento da inércia do ente estatal agravante, que, embora ciente da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87 pelo Supremo Tribunal Federal desde os anos de 1996/1997, ajuizou a presente ação de nulidade somente em 2008, mais de uma década após o fato.

Sua Excelência aplica, com rigor técnico, a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 733 (RE 730462), segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade de uma norma não produz a automática rescisão de sentenças anteriores, de forma que, para tal desconstituição, seria indispensável o manejo da via própria – a Ação Rescisória – dentro do respectivo prazo decadencial de 02 (dois) anos, o que não ocorreu.

Contudo, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, entendo por bem
acompanhar a diverg
ência
inaugurada pelos
e
minentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Namyr Carlos de Souza Filho
, no sentido de dar provimento ao recurso de agravo interno para reconhecer a possibilidade excepcional de relativização da coisa julgada envolvendo decisões judiciais que confirmaram o reajuste vencimental dos servidores públicos estaduais com base na Lei Estadual nº 3.935/1987.

O cerne da divergência, com a máxima vênia ao eminente Relator, repousa na aplicabilidade, ou não, das teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 360 (RE 611.503) e, principalmente, nº 733 (RE 730.462) da Repercussão Geral, à hipótese específica dos autos.

A fundamentação do eminente Relator, embora processualmente impecável em sua análise da regra (Tema Repercussão Geral nº 733), colide com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, de forma reiterada e específica, criou uma
notória exceção
(hipótese excepcionalíssima) exatamente para os casos idênticos ao presente: a “Lei da Trimestralidade” do Estado do Espírito Santo.

O Pretório Excelso, na qualidade de guardião final das teses que firma, tem sido inequívoco ao julgar casos
idênticos
a este, muitos deles reformando acórdãos
deste próprio egrégio Tribunal de Justiça
que aplicaram os Temas Repercussão Geral nº 360 e nº 733. A Suprema Corte pacificou o entendimento de que a situação da “trimestralidade” é uma “hipótese excepcional” que impõe, e permite, a “relativização da coisa julgada”, uma vez que a matéria é manifestamente inconstitucional, como cristalizado na Súmula Vinculante nº 42 (“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”).

Diante da gravidade da situação – a manutenção de pagamentos bilionários fundados em norma (Lei nº 3.935/87) declarada “manifestamente inconstitucional” – o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a segurança jurídica, neste caso específico, deve ceder passo (ceder espaço) à supremacia da Constituição, à moralidade administrativa e à isonomia.

Em precedentes recentes e específicos sobre esta exata controvérsia, o Pretório Excelso foi taxativo ao afirmar a
inaplicabilidade do Tema
Repercussão Geral nº
733
ao caso da Lei da Trimestralidade do Espírito Santo, por se tratar de situação excepcional que admite a relativização da coisa julgada mesmo após o decurso do prazo da ação rescisória. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo os precedentes mais recentes, do Plenário e de ambas as Turmas, do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). FUNÇÃO SOCIAL DE ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantida a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à relativização da coisa julgada em casos de precatórios da denominada “trimestralidade”, fundada na inconstitucionalidade da vinculação de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária.
2. Fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico que, no caso concreto, conduziria a valor manifestamente desproporcional e incompatível com a natureza da controvérsia. 3. Incidência do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa em hipóteses excepcionais, para evitar ônus excessivo e assegurar justa remuneração ao patrono da parte vencedora. 4. Consideração do relevante papel social e constitucional das associações e sindicatos na defesa dos direitos de seus representados, o que reforça a necessidade de evitar condenação em honorários em patamar que inviabilize sua atuação institucional. 5. Agravo interno parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (RE 1443597 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO,
Tribunal Pleno
, julgado em 06-10-2025, STF).

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão embargado, ao dar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Espírito Santo, aplicou a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a relativização da coisa julgada em casos da Lei da Trimestralidade (Lei Estadual nº 3.935/1987), fundamentada na Súmula Vinculante 42, superando a discussão sobre a admissibilidade do recurso e a aplicação dos Temas 360 e 733 da repercussão geral. 2. Os argumentos do embargante quanto à distinção entre “relativização da coisa julgada” e “coisa julgada inconstitucional”, bem como a aplicabilidade dos Temas 360 e 733 da Repercussão Geral, não configuram omissão, mas sim inconformismo com o juízo de mérito já realizado e com a interpretação adotada por esta Corte.
3. (...). (RE 1478651 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, STF).

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reajuste de vencimentos de servidores estaduais.
Lei Estadual n. 3.935/1987. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 42. Coisa julgada. Relativização.
Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário do ente federativo. O recurso extraordinário impugnava acórdão de Tribunal de Justiça que, em ação declaratória, julgara improcedente o pedido de desconstituição de precatório referente à "trimestralidade", com base na Lei Estadual nº 3.935/1987, ao fundamento de impossibilidade de flexibilização da coisa julgada após o prazo decadencial para ação rescisória,
aplicando os entendimentos firmados nos Temas 360 (RE 611.503) e 733 (RE 730.462) da repercussão geral
. 2. A decisão agravada reformou o acórdão do Tribunal de origem para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial,
reconhecendo a possibilidade de relativização da coisa julgada no caso, com base na jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e na Súmula Vinculante 42
. O agravante busca a reforma dessa decisão monocrática. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 42, relativizou a coisa julgada para afastar obrigação de pagamento decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.
5. Conforme consignado na decisão impugnada, o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de relativização da coisa julgada em casos idênticos ao presente, que envolvem a denominada "trimestralidade" decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo. Tal posicionamento fundamenta-se na inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 42.
IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1478651 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, STF).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1346619 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno
, julgado em 18-03-2024, STF).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). LEI ESTADUAL N. 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 42 DA SÚMULA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.
1. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (enunciado vinculante n. 42 da Súmula). 2. Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1451057 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, STF).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.06.2023. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CONTROLE DIFUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS.
INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL.
APELO EXTREMO FUNDADO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE. 1. (...).
2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral. 3. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1412502 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, STF).

Em todos estes precedentes mais recentes, a Suprema Corte reconheceu ser possível a desconstituição do título executivo judicial em hipóteses semelhantes, oriundas da aplicação da Lei Estadual nº 3.935/1987, declarando a inexigibilidade da obrigação, independentemente do lapso temporal decorrido da formação da coisa julgada que gerou o precatório formado em favor dos servidores públicos estaduais agravados.

Manter a decisão monocrática agravada, com a devida vênia, significaria não apenas perpetuar uma obrigação teratológica e manifestamente inconstitucional, mas também ignorar a jurisprudência pacífica e específica do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a qual, inclusive, tem reformado acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça em sentido contrário.

Assim, embora a inércia do Estado agravante seja, de fato, reprovável, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria específica superam este óbice temporal, admitindo a
Querela Nulitatis
como via adequada para expurgar do ordenamento jurídico um título executivo fundado em norma judicialmente inexistente por sua flagrante inconstitucionalidade.

Posto isso, rogando máxima vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pelos preclaros Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Namyr Carlos de Souza Filho para conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo Interno e, consequentemente, reformar a decisão monocrática para julgar procedente o pedido inicial formulado pelo Estado do Espírito Santo na Ação Declaratória de Nulidade, para o fim de:
i)
declarar a nulidade do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 2.767/91;
ii)
declarar a inexigibilidade do título executivo judicial dele decorrente, consubstanciado no Precatório nº 200970000077 (Portaria nº 017/97-E); e
iii)
determinar a exclusão definitiva do referido precatório da respectiva lista de pagamentos.

Condeno os requeridos (agravados) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, o qual se valeu da equidade para tanto, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal nos casos semelhantes, suspendendo, por sua vez, a exigibilidade de tais verbas em relação aos beneficiários da gratuidade da justiça.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de Decisão Monocrática que julgou improcedente o seu pleito na presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico/Desconstituição de Coisa Julgada.

É o conhecido caso dos precatórios da trimestralidade que tem por objeto a desconstituição da coisa julgada formada no Acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 2767-91, que gerou o precatório de nº 200970000077, veiculado por meio da Portaria nº 017/97-E.

Em síntese, sustenta o agravante que a relativização da coisa julgada, na hipótese, não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral, razão pela qual a decisão combatida teria incorrido em violação a diversos dispositivos constitucionais, notadamente os arts. 1º, 2º, 5º, caput, I, II, XXXV e LIV, 37, caput, 61, §1º, II, “a”, e 169.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela inconstitucionalidade de normas editadas por entes subnacionais (Estados, Municípios e Distrito Federal) que vinculam a remuneração de servidores públicos a índices federais, como é o caso da Lei Estadual nº 3.935/1987, cuja aplicação foi discutida no Mandado de Segurança nº 2767-91.

O eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, todavia, julgou improcedente a pretensão do Estado do Espírito Santo em razão do lapso temporal decorrido entre o julgamento do Recurso Extraordinário 166.581 e a propositura da presente ação. Em suas palavras:

“O autor, violando os primados da boa-fé e da segurança jurídica, quedou-se inerte desde o julgamento da ação pelo Supremo, somente vindo a manifestar-se em 2008, mais de 12 (doze) anos após o julgamento que sustenta ser hábil a afastar a exigibilidade do título. Ainda que doutrinadores entendam de forma diversa, a situação mostra-se aviltante contra os princípios caros da boa-fé e da confiança a servirem de base de um Estado Democrático de Direito.”

Sua Excelência entendeu por bem dar primazia a data dos julgamentos em prejuízo da jurisprudência consolidada do Pretório Excelso sobre a questão e o fez tomando por base a tese firmada no Tema 733 do próprio Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.

Tese:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

Com a interposição do presente Agravo Interno, o eminente Desembargador reafirmou a posição anteriormente manifestada, negando provimento ao recurso, por considerar que a decisão recorrida se encontra em estrita consonância com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Permissa vênia
, divirjo.

O entendimento manifestado pelo culto Relator, ao invocar a tese do Tema 733, acaba por incorrer em flagrante dissonância justamente com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em hipóteses idênticas ao presente caso, nas quais se excepciona justamente a aplicação da tese geral ao admitir a relativização da coisa julgada mesmo após o decurso do prazo para ajuizamento da ação rescisória.

Embora o tema invocado pelo eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer seja de observância obrigatória, pois se trata de matéria submetida ao regime da Repercussão Geral, também o são os precedentes firmados pelo Pretório Excelso em hipóteses específicas quando sólidos e pacíficos, nos termos dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Nesse seguimento, sobre a controvérsia dos autos, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é consolidado no sentido de que o Índice de Preços ao Consumidor — IPC não pode ser utilizado para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais, tanto é que tal matéria ensejou a edição da Súmula 68, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 42,
in verbis
:

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

Não bastasse isso, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de relativização da coisa julgada nos casos envolvendo a Lei Estadual nº 3.935/1987, afastando a incidência do entendimento firmado no Tema 733. Cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 3.935/935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VINCULAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão do Tribunal de origem, julgar procedente o pedido veiculado na inicial e desconstituir coisa julgada formada em mandado de segurança, ante a inconstitucionalidade da tomada de índice federal para fins de reajuste de vencimentos de servidores estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a excepcional relativização da coisa julgada considerada a inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índice federal de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 4. Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação
[sic]
da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo.
Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 00000000000001544556 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 12/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2025 PUBLIC 15-09-2025) (grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2.
Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).
4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.339.781 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2023). (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS.
1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada.
2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.401.584 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 14/2/2024). (grifei)

Nessa senda, a Suprema Corte reconhece ser possível relativizar a coisa julgada para afastar a obrigação de pagamento de reajuste decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987, ainda que já transcorrido o prazo da ação rescisória, exatamente porque se trata de hipótese excepcional que inviabiliza a subsistência de decisões inconstitucionais.

Manifesta o Pretório Excelso que a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder espaço a outros valores, que, num juízo de ponderação de princípios, a ela se sobrepõe, entendimento ao qual me filio.

Nesse sentido, entendo que a proteção da coisa julgada não pode se converter em escudo para a perpetuação de obrigações manifestamente inconstitucionais, sob pena de afronta à moralidade administrativa, à isonomia e ao próprio Estado Democrático de Direito.

A questão central não reside, portanto, na validade formal do acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 2767-91, mas sim na inconstitucionalidade da própria matéria jurídica nele reconhecida.

Como já consignei em oportunidade pretérita (Embargos de Declaração 0000139-75.2008.8.08.0000), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem caminhado para tomar como premissa que o objeto de inconstitucionalidade é primordialmente a matéria e secundariamente o ato normativo isolado. Destaco trecho do Informativo 886:

“A ministra Cármen Lúcia, na mesma linha, afirmou que a Corte está caminhando para uma inovação da jurisprudência no sentido de não ser mais declarado inconstitucional cada ato normativo, mas a própria matéria que nele se contém.”

(
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo886.htm

Tendo por base tais premissas, entendo que, sendo inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, a desconstituição do Acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 2767-91, por ter sido fundamentado em lei contrária a preceitos constitucionais, notadamente a autonomia dos entes subnacionais, não só não gera insegurança jurídica como confere respeitabilidade à Constituição Federal e se harmoniza aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.

Enfatizo que, embora o ilustre Relator tenha destacado que o trânsito em julgado do Acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 2767-91 ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/97 pelo Supremo Tribunal Federal (Recursos Extraordinários 166581/ES e 204882), a declaração de incompatibilidade da vinculação de reajustes de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária remonta, ao menos, ao ano de 1990.

Colaciono trecho de voto do eminente Ministro Dias Toffoli nesse sentido:

“Por outro lado, é certo, igualmente, que o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 42, no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, remonta, ao menos, ao ano de 1990, conforme se verifica dos precedentes que ampararam a edição da Súmula 681 do STF, posteriormente convertida no referido verbete vinculante, destacando-se, a propósito, as ADI nºs 285/RO-MC e 377/RO-MC, ambas julgadas pelo Plenário do STF e com acórdãos publicados em 29/6/90 e 23/11/90, respectivamente.” (RE-AgR 1.485.492/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, DJE divulgado em 25/06/2024, publicado em 26/06/2024.)

Com efeito, já em 1990, ou seja, muito antes do trânsito em julgado do Acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 2767-91, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompatibilidade com a Constituição Federal da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, de modo que a edição da Súmula 681 e, posteriormente, da Súmula Vinculante nº 42, apenas formalizou entendimento já adotado.

Ora, não se trata de desconstituir decisão fundamentada em lei cuja inconstitucionalidade foi declarada posteriormente pelo Supremo Tribunal, mas de afastar obrigação que, desde a origem, se encontrava assentada em matéria incompatível com a Constituição Federal.

Assim, não vislumbro como óbice o decurso de prazo superior a 10 (dez) anos entre a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/1987 e a propositura da presente ação. Faço com a devida vênia tal ressalva justamente para afastar qualquer interpretação equivocada quanto à referência feita pelo eminente Relator a uma fala cuja autoria é a minha pessoa imputada, sem, contudo, indicar de forma expressa e inequívoca em qual processo isso ocorreu.

Vejamos:

“Como disse em seu brilhante voto, o E. Desembargador Pedro Valss
(sic)
Feu Rosa, sobre o que está em pauta para julgamento:

A dúvida, aqui, é outra. Poderíamos nós, em 2009, anular um julgado transitado em julgado em 1995, com base em um declarar de inconstitucionalidade ocorrido lá pelos arredores de 1996--1998? Esta a questão posta.”

Posto isso, ao contrário do que concluiu o eminente Relator, a jurisprudência pacífica e específica do Supremo Tribunal Federal impõe o reconhecimento da relativização da coisa julgada na hipótese, afastando a incidência do Tema 733 da Repercussão Geral no presente caso.

Destaco que eventual julgamento contrário por parte deste egrégio Tribunal Pleno em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria fatalmente será objeto de reforma perante o Pretório Excelso em sede de Recurso Extraordinário, como se deu nos casos cujas ementas foram acima reproduzidas.

Com base nesses fundamentos, rogando
máxima vênia
ao eminente Relator, conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo para desconstituir o Acórdão do Mandado de Segurança nº 2767-91 e declarar a nulidade absoluta do direito material sobre o qual ele se funda.

É como respeitosamente voto.

Sessão de 15/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Declaro meu impedimento, conforme artigo 144 CPC.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO DECLARATÓRIA Nº

0000272-20.2008.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR MARIANO DA CUNHA E OUTROS (50)

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão
monocrática
pela qual o Eminente Relator
julgou improcedente a
ação declaratória de nulidade ajuizada
em face
de
Aldair Mariano da Cunha
e outros

pleiteando a desconstituição do

acórdão
exarado
no Mandado de Segurança
autuado sob o
nº

2.767/1991
,

pelo fato deste ter como fundamento
o art. 6º da Lei Estadual nº 3.935/1987
,
declarad
o inconstitucional
pelo S
upremo Tribunal Federal
no
julgamento dos
Recursos Extraordinários nº 166.581/ES e 204.882/ES.

O
entendimento até então prevalecente nest
e
Egrégi
o Tribunal de Justiça

era
de que
a
declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/1987, que instituíra o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), porque proferida em controle difuso de constitucionalidade e após o trânsito em julgado do acórdão exarado no mandado de segurança, não teria o condão de relativizar a coisa julgada, em rigorosa observância às teses fixadas pelo STF no julgamento dos temas nº 360 e 733 da repercussão geral.

Todavia, no julgamento dos
Recursos Extraordinários nº 1.339.768/ES e 1.339.781/ES, que versam sobre a mesma controvérsia jurídica objeto desta ação declaratória,
a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
decidiu
que,
em
situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo a outros valores
constitucionais
que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela
se
sobrepõem.

Sob este fundamento, fruto d
o refinamento
da jurisprudência da Suprema Corte,

su
a Primeira Turma
admitiu,
na hipótese,
a relativização da coisa
julgada

e
desconstituiu
os acórdãos que reconheceram o direito d
e todos
os servidores públicos do Estado do Espírito Santo ao reajuste trimestral
d
e
vencimentos com base
em
índice estabelecido pela União,
tendo em vista que a lei estadual na qual se base
aram
ofende o princípio da autonomia dos entes políticos,
contrariando a
jurisprudência do STF, condensada na súmula nº 681,
que
posteriormente
foi
convertida na súmula vinculante nº 42,
proclamando
que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

Eis as ementas dos acórdãos
a que me refiro
:

“
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo a outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).

4. Agravo Interno a que se nega provimento”.

(RE nº 1.339.781 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em 13/06/2023
, processo eletrônico – divulgado em 09/10/2023 e publicado no DJe de 10/10/2023).

“
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS”.

(RE nº 1.339.768 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,
julgado em
18/09
/2023
, processo eletrônico, divulgado em 19/09/2023 e publicado no DJe de 20/09/2023).

Eis excerto do voto proferido pelo
Eminente Ministro Alexandre de Moraes
no RE nº 1.339.781, encampando a tese
do
Ministério Público.

“
O ordenamento admite que a coisa julgada opere a convalidação dos atos jurídicos ilegais, mas não o pode fazer com os atos inconstitucionais, já que não possui força suficiente para dar validade a atos que não a detém. Tal atributo é reconhecido tão somente à Constituição da República, documento fundante de toda a sistemática jurídica.

[...]

A manutenção da decisão transitada em julgado importa grave lesão à ordem pública, tendo em vista que a lei estadual na qual se baseou ofende o princípio da autonomia dos entes políticos, em especial a do Estado-membro, ao vincular os reajustes devidos aos servidores a índice estabelecido pela União, consoante consignado pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários 166.581/ES e 204882/ES.

Convém destacar, também, que pelo fato de a matéria constitucional ser de ordem pública, não se submete a prazos, podendo ser arguida a qualquer tempo, seja pela via ora utilizada (ação declaratória/constitutiva negativa), seja por embargos a execução, quando cabíveis.

Aqui, de qualquer ângulo que examine a questão, percebe-se que deve ser relativizada a imutabilidade da coisa julgada outrora operada nos autos do mandado de segurança suso aludido, seja pela impossibilidade de ser convalidada uma decisão judicial contrária à constituição, seja por entender-se que a justificativa de não se perenizarem conflitos não é maior que a necessidade de serem resguardados valores maiores, como a supremacia da Constituição Federal”.

A partir da data da divulgação da decisão no RE 1.339.781, 09/10/2023, e de sua publicação no DJe de 10/10/2023, tal entendimento passou a ser replicado reiteradamente pela Segunda Turma do STF nos julgamentos de recursos extraordinários interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em ações declaratórias de nulidade com idêntica causa de pedir, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). LEI ESTADUAL N. 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 42 DA SÚMULA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.

1. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (enunciado vinculante n. 42 da Súmula).

2. Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido”.

(RE nº 1.451.057 - AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 24/06/2024 e publicado no DJe de 14/08/2024).

“
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes.

1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos.

2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

3. Agravo regimental não provido.

4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem”.

(RE nº 1.485.492 - AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24/06/2024 e publicado no DJe de 27/06/2024).

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS.

1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada.

2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(RE nº 1.401.584 - AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Relator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023 e publicado no DJe de 14/02/2024).

“
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso extraordinário. Indicação do dispositivo constitucional apontado como violado. Fundamentação suficiente para a admissão do apelo extremo com base na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes.

1. A petição do apelo extraordinário veicula alegação de afronta pela Corte de Origem ao princípio da coisa julgada, além de citar expressamente, em várias passagens da petição recursal, o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o qual permite o conhecimento do recurso com base na alínea a do inciso III do art. 102 da Carta Magna.

2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos.

3. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

4. Agravos regimentais não providos”.

(RE nº 1.443.597 - AgR, Relator Ministro Dias Tofolli, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023 e publicado no DJe de 18/12/2023).

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.06.2023. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CONTROLE DIFUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO FUNDADO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE.

1. O acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, motivo pelo qual é viável, no caso, o processamento do apelo extremo interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Carta Federal.

2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral.

3. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(RE nº 1.412.502 - AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023 e publicado no DJE de 07/12/2023).

Posteriormente, no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência nº 1.346.619/ES, sob a relatoria da Eminente Ministra Carmem Lúcia, realizado em 18/03/2024, com decisão publicada no DJe de 01/04/2024, a matéria foi apreciada pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte, oportunidade em que, por unanimidade de votos, foi ratificado o entendimento até então proclamado pelas 1ª e 2ª Turmas.

Confira-se:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.

(RE nº 1.346.619 AgR-ED-EDv-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2024 e publicado no DJe de 01/04/2024).

Decorre, pois, que à vista do entendimento recentemente consolidado pelo Tribunal Pleno do STF sobre a controvérsia jurídica estabelecida na presente ação declaratória, excepcionando a aplicação dos temas nº 360 e 733 apreciados sob a sistemática da repercussão geral, e admitindo a relativização da coisa julgada para desconstituir os acórdãos que reconheceram o direito de todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo ao reajuste trimestral de vencimentos, ante a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº
3.935/1987
,
a procedência da pretensão deduzida na inicial
da ação declaratória de nulidade
é a única conclusão possível
diante da
nova orientação
jurisprudencial
, cumprindo o disposto nos arts. 926 e 927 do CPC, que determinam a uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios e a observância dos precedentes dos Tribunais Superiores.

D
estaque-se que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já vem adotando o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conforme se verifica pelos precedentes
que ora transcrevo, julgados à unanimidade de votos:

“
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 3.935/87. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONGÊNITA RECORRENTE NO ÂMBITO DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A Lei Estadual nº 3.935/1987 violava o princípio federativo e, consequentemente, a autonomia administrativo-financeira dos Estados-membros, majorando despesa pública com pessoal à margem do processo estadual próprio de fixação.

2. Não se está a tutelar um direito meramente patrimonial do Estado em confronto com aquele perquirido pelos credores, mas sim a preservar o interesse da coletividade em detrimento de direitos individuais que foram reconhecidos tão somente porque a Lei não foi declarada inconstitucional e revogada ao tempo que era devido

3. Ação julgada procedente para declarar a inexistência da obrigação envolvendo a trimestralidade, com a consequente desconstituição do acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 2376/90, que gerou o precatório nº 200.990.000.438.

(
TJES – ação declaratória nº
0000164-88.2008.8.08.0000 (100080001645), Relator Des. Robson Luiz Albanez, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 04/12/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. LEI DA TRIMESTRALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42 DO STF. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e outros em face de acórdão que julgou improcedente ação declaratória visando à desconstituição de acórdão transitado em julgado, embasado no art. 6º da Lei Estadual nº 3.935/1987, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A controvérsia gira em torno da aplicação da teoria da relativização da coisa julgada e adequação aos precedentes vinculantes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido deve ser reformado para reconhecer a possibilidade de relativização da coisa julgada, considerando a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/1987; (ii) avaliar a adequação do acórdão embargado à jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria, especialmente à Súmula Vinculante nº 42.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal admite, em situações excepcionais, a relativização da coisa julgada quando configurada grave lesão à ordem pública ou violação direta à Constituição, especialmente em casos de incompatibilidade com precedentes vinculantes, como no caso em tela.

4. A Lei Estadual nº 3.935/1987, base do acórdão transitado em julgado, foi declarada inconstitucional em decisões do STF (Súmula Vinculante nº 42), sendo vedada a vinculação de reajustes de servidores estaduais a índices federais de correção monetária.

5. O entendimento consolidado do STF em casos idênticos reforça a necessidade de adequação do acórdão embargado aos precedentes superiores, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

6. O provimento parcial dos embargos com efeitos infringentes é cabível para adequar a decisão à jurisprudência do STF, promovendo segurança jurídica e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a pretensão inicial e declarar a nulidade do acórdão no mandado de segurança nº 2.423/1991 e do precatório correspondente.

Tese de julgamento:

1. A relativização da coisa julgada é admitida em situações excepcionais que envolvam grave lesão à ordem pública e incompatibilidade com a Constituição, conforme precedentes do STF.

2. A vedação à vinculação de reajustes de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, conforme Súmula Vinculante nº 42 do STF, constitui fundamento para desconstituição de acórdão baseado em norma declarada inconstitucional.

3. O dever de observância aos precedentes vinculantes impõe a adequação das decisões judiciais em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 926, 927 e 85, §8º.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 42; STF, RE nº 1.339.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 10/10/2023; STF, RE nº 1.451.057-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJE 14/08/2024.

(TJES – EmbDcl. na Ação Declaratória nº 0000160-51.2008.8.08.0000, Relatora Desembargadora Débora Maria ambos Corrêa da Silva, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 04/12/2024)

Com o acréscimo destas razões
,
acompanho
o entendimento do voto proferido
pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

para
dar provimento ao recurso, cassar a decisão agravada e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial para
declarar a nulidade do acórdão proferido no
s autos do
mandado de segurança nº 2.
767
/199
1
e, por conseguinte,
a
do precatório nº
200970000077
, dele
extraído
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de divergência, da lavra do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Sessão Virtual de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Declaro minha suspeição para funcionar no feito, com base no art. 145, §1º, do CPC/2015.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez